Tribunal: CARF
Processo: 10940.721445/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.721445/2014-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.838 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
WILSON CESAR LASTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DO
SUJEITO
PASSIVO
DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
LEGITIMIDADE
Comprovada nos autos a aventada transferência do imóvel com documentos de
prova hábeis para tanto, à época do fato gerador do imposto, deve o
contribuinte ser excluído do polo passivo da obrigação tributária
correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão da 1a Turma
da DRJ/BSB.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.721445/2014-74
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721445/2014-74

Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância:
Pela notificação de lançamento n° 7583/00031/2014 (fls. 03). o contribuinte em
referencia foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 104.676,10, correspondente
ao lançamento suplementar do ITR/2009, da multa proporcional (75.0%) e dos juros de
mora calculados até 16/09/2014. incidentes sobre o imóvel rural "Pinhal Kampo
Dentro" (NIRF 5.977.830-0), com área total declarada de 369,2 ha. situado no
municipio de Guarapuava - PR.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/Juros de mora encontram-se às fls. 04/07.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, iniciou-se
com o temo de intimação de fls. 08/10. para o contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
- Ato Declaratório Ambiental — ADA tempestivo protocolado no IBAMA;
- ato específico de órgão competente federal ou estadual, para comprovar a área de
interesse ecológico;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA. nos termos da NBR 14653 da ABNT.
com fundamentação e grau de precisão II. contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e as planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por
Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 18/64.
Após análise da DITR/2009. a autoridade autuante glosou integralmente a área
declarada como de interesse ecológico (230,6 ha), além de desconsiderar o VTN
declarado de RS 236.600,00 (R$ 640,84/ha) e arbitrá-lo em RS 2.060.220,91 (RS
5.580,23/ha), com base no SIPT da RFB. com o consequente aumento do VTN
tributado e da alíquota de cálculo, tendo sido apurado imposto suplementar de RS
47.296,27, conforme demonstrativo de fls. 06.
Cientificado do lançamento em 22/09/2014 (fls. 03), o contribuinte apresentou em
20/10/2014 (fls. 65) a impugnação de fls. 66/67, exposta nesta sessão e lastreada nos
documentos de fls. 18/64 e 68, com as seguintes alegações, em síntese:
- discorda desse procedimento fiscal, nulo de pleno direito, por ter apresentado, após a
intimação inicial, defesa prévia com ampla documentação não analisada pelo município
antes de efetuar o referido lançamento, em que consta ter sido a área de reserva legal
declarada por equívoco como de interesse ecológico:
- cita e transcreve legislação pertinente e acórdãos do Judiciário, para referendar seus
argumentos.
Ante o exposto, reitera a defesa já apresentada, instruída com documentos necessários
ao acolhimento de suas alegações, requerendo a análise e julgamento, com a anulação
do lançamento suplementar realizado.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721445/2014-74

DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Não comprovada nos autos a aventada transferência do imóvel com documentos de
prova hábeis para tanto, à época do fato gerador do imposto, deve o contribuinte ser
mantido no pólo passivo da obrigação tributária correspondente.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da autuação.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2009. somente
poderia ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos
hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para ser excluída da área tributável do ITR. exige-se que essa pretendida área ambiental
tenha sido averbada em tempo hábil no cartório competente, além de constar de Ato
Declaratório Ambiental - ADA tempestivo.
DA ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para ser excluída da área tributável do ITR. essa área ambiental, declarada para o
ITR/2009 e glosada pela autoridade fiscal, deveria ter sido objeto de Ato Declaratório
Ambiental -ADA. protocolado tempestivamente no IBAMA. e de ato específico emitido
por órgão competente.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009 com base no SIPT/RFB. por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, conforme a NBR
14.653-3 da ABNT. demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente.
DA INSTRUÇÃO DA PECA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte apresentá-los
em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721445/2014-74

Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte,
refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, o presente processo
é paradigma do lote de recursos repetitivos 02.FJCR 0520 REP 020.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que o contribuinte, ao iniciar o seu recurso, menciona que
discorda da decisão recorrida, além da questão relacionada à sua ilegitimidade para figurar no
polo passivo da obrigação tributária, que outra área deste imóvel área já foi objeto de decisão
judicial em outro exercício, onde ficou comprovada a existência das referidas áreas de isenção
declaradas e que a fiscalização, reconheceu o direito de exclusão das referidas áreas, porém não
as considerou devido à falta do Ato Declaratório Ambiental do Ibama – ADA.
Continuando na análise do recurso do contribuinte, percebe-se que o mesmo
encontra-se também por demonstrar insatisfações relacionadas ao ADA, às áreas de utilização
limitada ou de reserva legal e ao valor da terra nua.
Preliminar da ilegitimidade passiva
Na preliminar, o contribuinte alega que vendeu o imóvel objeto da autuação no
decorrer do ano de 2005, conforme escritura de compra e venda anexada e que o comprador
somente providenciou o registro 7 anos depois, no caso, no ano de 2012. Alega também que não
fez a declaração de ITR em questão e que não teria nenhuma gerência sobre a averbação da
referida venda no cartório do registro de imóveis, pois caberia à Receita Federal dispor de
sistemas mais seguros a fim de que determinadas pessoas não fizessem declarações de imóveis
em nome de outras pessoas.
Analisando os autos, mais especificamente a escritura pública de compra e venda
do imóvel, conforme informado pelo contribuinte em seu recurso, entendo que a partir do
momento em que se concretizou a operação de venda do imóvel rural através de escritura
pública, a responsabilidade pelas obrigações fiscais, passam a ser do novo proprietário do imóvel
rural.
A seguir, tem-se transcritos, artigos da legislação de regência do imposto
territorial rural:
O CTN assim dispõe sobre o fato gerador e o contribuinte do ITR:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721445/2014-74

"art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil,
ou o seu possuidor a qualquer título."
A Lei n° 9.393/1996, que versa sobre o ITR. seguiu a mesma orientação do CTN, ao
tratar do fato gerador e do contribuinte do imposto.
"Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
"Art.4° - Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título."
Com base nos documentos constantes dos autos, entendo que o recorrente não se
enquadra nas hipóteses de sujeição passiva do ITR, posto que não era mais proprietário do
referido imóvel por ocasião do fato gerador do tributo em questão.
Portanto, considerando que o fato gerador do ITR ocorreu em período posterior à
confecção da escritura pública de compra e venda do imóvel rural, tem-se que o novo
responsável tributário passa a ser o adquirente constante da referida escritura, devendo ser
anulada a autuação efetuada em nome do recorrente, objeto deste processo.
Em relação aos demais itens do recurso, considerando o acatamento da arguição
de nulidade da autuação com base na ilegitimidade passiva do contribuinte, entendo que não é
mais necessário a análise dos referidos itens.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital